Tribunal: TJMT
Processo: 1003632-72.2020.8.11.0086
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003632-72.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FERNANDO ANTONIO MOLINARI GAZOLA - CPF: 393.153.120-15 (APELANTE), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), MARIA ANTONIA MOSENA - CPF: 447.387.140-15 (APELANTE), GIZELI PAULINA HOLZ - CPF: 049.634.111-13 (ADVOGADO), ODUVALDO LOPES FERREIRA - CPF: 261.648.331-91 (ADVOGADO), LUANA MARIA FERREIRA - CPF: 042.457.561-28 (ADVOGADO), DEASSIS MOREIRA LOPES - CPF: 249.950.531-15 (APELADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), TAIANA ORSI - CPF: 071.881.699-42 (ADVOGADO), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO), VANDA MARIA GRAPEGIA LOPES - CPF: 662.927.519-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA NA PENHORA. RELATIVIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO ENTRE EXECUÇÃO E EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Maria Antonia Mosena e Fernando Antonio Molinari Gazola contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial ajuizada por Deassis Moreira Lopes e Vanda Maria Grapegia Lopes, reconhecendo a exigibilidade das penalidades contratuais e determinando a manutenção da penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há excesso de execução em razão de pagamentos parciais não considerados; (ii) estabelecer a validade da multa contratual prevista na cláusula 7ª do contrato; (iii) determinar a possibilidade de relativização da ordem de preferência na penhora de bens; e (iv) verificar a legalidade da cumulação de honorários advocatícios na execução e nos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova quanto ao excesso de execução recai sobre os embargantes, que devem demonstrar os pagamentos realizados e sua vinculação ao objeto da execução. A ausência de comprovação impede o reconhecimento do alegado excesso.

A aplicação da multa prevista no contrato é válida, pois decorre de obrigação livremente pactuada, respeitando o princípio da força obrigatória dos contratos. O simples atraso, ainda que de um dia, configura mora e autoriza a penalidade.

A cumulação da multa compensatória e da multa moratória é permitida quando possuem fatos geradores distintos, sendo a primeira de caráter indenizatório e a segunda de natureza punitiva.

A ordem de preferência na penhora prevista no artigo 835, § 3º, do CPC pode ser relativizada quando a alienação do bem gravado se mostrar inviável ou insuficiente para a satisfação do crédito, justificando a constrição de outros bens do devedor.

A cumulação de honorários advocatícios na execução e nos embargos à execução é legítima, pois ambas são ações autônomas, com sucumbência própria, desde que respeitados os limites previstos no artigo 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ônus da prova quanto ao excesso de execução recai sobre o embargante, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

2. A cláusula penal pactuada em contrato deve ser aplicada nos termos ajustados, sendo irrelevante a duração do atraso no cumprimento da obrigação.

3. A cumulação de multa moratória e compensatória é válida quando decorrem de fatos geradores distintos.

4. A ordem de preferência na penhora pode ser relativizada caso a alienação do bem dado em garantia seja inviável ou insuficiente para satisfazer o crédito.

5. É legítima a cumulação de honorários advocatícios na execução e nos embargos à execução, desde que respeitados os limites do artigo 85, § 2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
MARIA ANTONIA MOSENA e FERNANDO ANTONIO MOLINARI GAZOLA
contra sentença proferida nos “Embargos à Execução” ajuizados pelos ora recorrentes, em face de execução ajuizada por

DEASSIS MOREIRA LOPES
e
VANDA MARIA GRAPEGIA LOPES
, que tramita perante a 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

247434165),

julgou improcedente a Ação de Embargos à Execução
e condenou a parte Embargante em custas e honorários, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante em suas razões
(ID.

247434167) alegam que houve excesso de execução em razão da não dedução de pagamentos parciais efetuados, relativos a valores que deveriam ser descontados do débito exequendo, e que o pagamento da última parcela anual ocorreu com apenas um dia de atraso, não sendo razoável a aplicação da multa prevista na cláusula 7ª do contrato. Defendem que a decisão viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois as parcelas substanciais do contrato foram adimplidas, e a aplicação da penalidade representaria enriquecimento ilícito dos apelados.

Argumentam que a é indevida a cumulação de penalidades decorrentes do mesmo fato gerador, uma vez que foram aplicadas multas moratória e compensatória, além de correção monetária e juros, o que configura bis in idem. Defendem que a cobrança simultânea dessas penalidades viola o entendimento consolidado nos tribunais superiores e afronta a equidade contratual.

Sustentam a violação da ordem da execução, pois a penhora foi realizada sobre bens diversos daquele dado em garantia real, contrariando o disposto no artigo 835, §3º, do CPC. Alegam que o bem oferecido como garantia hipotecária é suficiente para cobrir o débito, tornando desnecessária a constrição sobre outros bens. Requerem a suspensão do bloqueio sobre a matrícula 3466 e a observância da ordem de preferência legal para a penhora.

No que tange aos honorários advocatícios, impugnam a condenação ao pagamento de 10% sobre o valor da causa, somados a outro percentual idêntico fixado nos autos da execução, resultando em montante excessivo e desproporcional.

Contrarrazões sob ID. 247434172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000601-44.2020.8.11.0086, objeto dos embargos, foi ajuizada pelos exequentes, ora apelados, com o objetivo de satisfazer crédito decorrente de uma Escritura Pública de Empréstimo na modalidade de Mútuo Pecuário com Garantia Real Hipotecária, firmada em 23 de setembro de 2015.

Narraram os exequentes e embargados naqueles autos serem credores do valor de 382.160,16 (trezentos e oitenta e dois mil e cento e sessenta reais e dezesseis centavos), pois, os executados, ora embargantes e apelantes, não quitaram as obrigações nos prazos estipulados, resultando na execução da cláusula de restituição, na incidência de multas por inadimplemento e descumprimento contratual, além da aplicação de juros e correção monetária.

Informaram que os executados efetuaram o pagamento parcial no total de R$ 152.813,00 (cento e cinquenta e dois mil oitocentos e treze reais) de forma parcelada, sempre após os vencimentos originais das prestações. Em razão desses atrasos, foram aplicadas as penalidades previstas no contrato, incluindo a execução da cláusula de restituição.

Os embargantes, por sua vez, alegam que a execução ocorre em valor superior ao devido, pois já teriam realizado pagamentos parciais, além da ocorrência de cobranças indevidas.

Quanto à alegação de excesso de execução
, verifica-se que em impugnação aos embargos, foi suscitado que os valores pagos referem-se ao arrendamento anual, e não à restituição das arrobas de gado, motivo pelo qual os exequentes e apelados requereram a incidência da multa da cláusula 7ª do contrato em voga, devido ao atraso no pagamento das 361 arrobas de gado.

Os embargantes, agora apelantes, foram intimados a apresentar comprovantes dos pagamentos anuais, o que permitiria verificar se os valores quitados correspondiam à restituição. No entanto, não atenderam à intimação.

No processo, o ônus da prova cabe à parte que alega um fato capaz de modificar, extinguir ou impedir o direito da outra parte, conforme previsto no artigo 373 do Código de Processo Civil.

No caso, os embargantes tinham o dever de comprovar que os valores pagos correspondiam à restituição contratual e não ao pagamento do arrendamento anual. No entanto, permaneceram inertes, não apresentando os comprovantes exigidos, o que resultou no reconhecimento da validade da cobrança realizada pelos exequentes, bem como da incidência das multas por descumprimentos.

Assim, a alegação de pagamento parcial da restituição não pode ser acolhida, uma vez que os embargantes não comprovaram que os valores se referiam à restituição e não ao pagamento das parcelas anuais de arrendamento.

Sabe-se que a prova de pagamento de uma dívida incumbe ao devedor, dessa forma, ante a ausência de comprovação específica, não há como reconhecer a existência de excesso de execução.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INEGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO –
DÍVIDA COBRADA PAGA – NÃO COMPROVAÇÃO
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MEDIDA NÃO AUTOMÁTICA – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – RECIBO DE QUITAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 320 DO CPC – PAGAMENTO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O ônus da prova não é medida automática a ser deferida em todos os casos.
A prova de pagamento de uma dívida incumbe ao devedor
. 2. O cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal. 3. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC. 4. Se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. 5. Recibo de pagamento sem assinatura do credor não comprova quitação de débito, pois não preenche os requisitos do artigo 320 do CPC. 6. Cabe ao autor a prova de fato constitutivo do seu direito, conforme disposição expressa do artigo 373, I, do CPC.” (TJ-MT 00007569120188110035 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022) (g.n).

Em continuidade, a aplicação da multa prevista na cláusula 7ª do contrato deve ser mantida
, pois decorre de obrigação livremente pactuada entre as partes, cuja exigibilidade está amparada no princípio da força obrigatória dos contratos, previsto no artigo 421 do Código Civil.

O argumento de que o pagamento da última parcela ocorreu com apenas um dia de atraso não afasta a mora, uma vez que o contrato estipulou prazo expresso para o adimplemento, e qualquer descumprimento, ainda que mínimo, autoriza a incidência da penalidade ajustada.

Além disso, a multa contratual possui natureza moratória, sendo uma consequência direta do inadimplemento, independentemente da extensão do atraso.

Nesse espeque, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade não pode ser invocado para afastar penalidades válidas e previamente acordadas entre partes capazes. A exigência da multa não caracteriza enriquecimento ilícito dos exequentes, pois não há cobrança indevida ou desproporcional, mas apenas a execução do contrato nos exatos termos em que foi firmado.

Este sodalício já manifestou entendimento de que o descumprimento de cláusula contratual, mesmo que parcial, não impede a aplicação da multa se esta estiver expressamente prevista e não for manifestamente abusiva.

Dessa forma:

“APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINARES APRECIADAS EM DESPACHO SANEADOR – COISA JULGADA FORMAL – NÃO-CONHECIMENTO –
OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR – DESCUMPRIMENTO – CLÁUSULA PENAL – INCIDÊNCIA – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Apreciadas as preliminares em despacho saneador contra o qual não foi interposto nenhum recurso, caracteriza coisa julgada formal a impedir a rediscussão da matéria (art. 507 do CPC).
O descumprimento da obrigação contratual de outorga da escritura pública de bem imóvel objeto de contrato de compra e venda enseja aplicação da cláusula penal livremente pactuada.
” (Ap 139020/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 19/10/2018) (TJ-MT - APL:000476037201081100411390202017 MT, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 26/09/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/10/2018) (g.n).

Portanto, a penalidade deve ser mantida, uma vez que a parte inadimplente não pode se beneficiar de seu próprio descumprimento.

Em sequencia, cumpre assentar que a cumulação da multa compensatória e da multa moratória
é possível, desde que os fatos geradores sejam distintos.

A multa moratória tem natureza punitiva e busca penalizar o atraso no cumprimento da obrigação, incentivando o devedor a adimplir tempestivamente. Já a multa compensatória possui caráter indenizatório, servindo para reparar o credor pelo descumprimento do contrato.

Assim, a doutrina define:

"A cláusula penal moratória dá ensejo à execução específica da prestação cumulada com o acréscimo da pena convencional. Em contrapartida, a cláusula penal compensatória substitui a obrigação principal, convertendo-se em alternativa a benefício do credor." (Limitação e Redução da Cláusula Penal, André Silva Seabra, publicada pela Almedina em 2022. Tese de doutorado defendida - Universidade de São Paulo em 2020. - TESES.USP.BR)

A jurisprudência deste tribunal já se manifestou em caso análogo:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA – FATOS GERADORADORES DISTINTOS – POSSIBILIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO DA SUCUMBENCIA – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em excesso de execução quando o contrato firmado entre as partes permite aferir de forma tranquila o termo inicial para a incidência dos encargos moratórios.
É cabível a cumulação das penalidades de multa moratória e clausula penal quando derivam de fatos geradores distintos do contrato.
Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, tempo decorrido e o valor envolvido, há desequilíbrio no quantum fixado pela sentença a título de honorário advocatício, mostrando-se desproporcional.” (TJ-MT 10006162520188110040 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2022) (g.n).

No caso em análise, não há que se falar em bis in idem, pois as penalidades aplicadas possuem naturezas distintas e decorrem de fatos geradores diversos.

Nesse mesmo viés, a incidência de correção monetária e juros
sobre obrigações inadimplidas são legais e decorrem da necessidade de preservar o equilíbrio econômico do contrato, impedindo o enriquecimento ilícito do devedor e garantindo a justa recomposição do valor devido ao credor.

A correção monetária não representa penalidade, mas sim um mecanismo de atualização do poder de compra da moeda, evitando que a inflação reduza o valor real da obrigação, prevista expressamente no artigo 389 do Código Civil.

Os juros, por sua vez, previstos no artigo 395 do Código Civil, decorrem do atraso no cumprimento da obrigação e têm caráter punitivo, incentivando o pagamento tempestivo.

No âmbito contratual, havendo previsão expressa para a aplicação de correção monetária e juros, sua cobrança é plenamente válida, desde que respeite os limites legais.

Dessa forma:

"A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (REsp 1340199/RJ , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 06/11/2017).

Em idêntica perspectiva, os juros decorrem automaticamente do inadimplemento da obrigação. Essa característica está fundamentada nos artigos 389 e 395 do Código Civil, os quais estabelecem que, havendo descumprimento da obrigação, o devedor responde pelos prejuízos causados, incluindo juros.

A jurisprudência corrobora:

“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGIOTAGEM RECONHECIDA NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DOS JUROS REALIZADA. EXTINÇÃO. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO EM SUA PARTE VÁLIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS. VENCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1 – (...).
3 - O inadimplemento é oriundo da data do vencimento da dívida, ou seja, os juros são ‘ex re’, que decorrem do próprio inadimplemento, sem necessidade de se promover a citação para, somente então, reconhecer que o devedor não pagou.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006681-77.2019.8.11.0015, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023) (g.n).

Prosseguindo, irresigna-se a parte apelante, com a ordem de execução de crédito com garantia real
, afirmando que a penhora deve recair preferencialmente sobre o bem dado em garantia, independentemente de pertencer ao devedor ou a terceiro garantidor.

O artigo 835, § 3º, determina que, na execução de crédito com garantia real, a penhora deve recair sobre o bem dado em garantia. Contudo, essa prioridade não é absoluta, podendo ser relativizada em situações excepcionais, quando a alienação do bem se mostrar inviável, incerta ou excessivamente onerosa, prejudicando os interesses do credor. Nesses casos, admite-se a penhora de outros bens, considerando as circunstâncias específicas do caso.

Não há prova incontestável de que a execução possa se viabilizar exclusivamente com a penhora do bem indicado, uma vez que não há elementos concretos que garantam sua liquidez e suficiência para a satisfação do crédito. A simples existência da garantia não assegura, por si só, que sua alienação será suficiente ou viável dentro do curso processual, sendo necessário avaliar as circunstâncias específicas do caso para determinar a adequação da constrição.

A ausência de elementos concretos que comprovem a suficiência desse bem para cobrir integralmente o débito justifica a possibilidade de outras medidas executivas, assegurando a plena satisfação do crédito do exequente.

Dessa maneira:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU PENHORA VIA SISBAJUD – INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS – ALEGAÇÃO DE QUE A PENHORA DEVE RECAIR SOBRE O BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA – RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 835, § 3.º estabelece que na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia. No entanto, essa regra de preferência não é absoluta, sendo admitida a sua relativização, em casos excepcionais, quando a alienação do bem garantido for difícil, incerta ou onerosa contrariando os interesses do credor, sendo, portanto, permitido a constrição de outros bens diante das particularidades do caso concreto.
Na hipótese, não há como afirmar, com a clareza necessária, que o imóvel dado em garantia (matrícula n.º 5353) será suficiente para assegurar o adimplemento integral da obrigação, esse fato autoriza a relativização da regra de ordem de preferência de penhora, uma vez que o bem dado em garantia, ao menos em princípio, se apresentou impróprio para satisfação do crédito.” (TJ-MT 10166981820228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2022) (g.n).

Além disso, a execução não pode estar condicionada apenas à penhora do bem garantido, especialmente quando há incertezas quanto à sua efetividade.

Derradeiramente, a cumulação de honorários advocatícios na execução e nos embargos à execução é plenamente possível
. Isso ocorre porque a execução e os embargos são ações autônomas, cada uma com sua própria estrutura processual e ônus sucumbenciais distintos.

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE AÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS FIXADOS NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO
. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS. PERCENTUAL. LIMITE. OBSERVÂNCIA. SOMATÓRIO. Embargos à execução dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 07/06/2021 e concluso ao gabinete em 27/01/2022. O propósito recursal consiste em definir se a extinção da ação de execução, em virtude do julgamento de total procedência dos pedidos formulados nos embargos à execução, obsta a cumulação dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com os dos embargos à execução.
A cumulação dos honorários sucumbenciais fixados na ação de execução e nos embargos à execução é possível tanto na hipótese de procedência quanto na de improcedência dos pedidos neles formulados.
Permitir a cumulação apenas na hipótese de improcedência dos pedidos formulados nos embargos privilegiaria os advogados dos exequentes, o que não se admite, porquanto tal entendimento violaria a paridade de tratamento que deve ser conferida às partes. Da mesma forma que o advogado do exequente fará jus à cumulação de honorários se forem julgados improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, se procedentes os pedidos para extinguir a ação de execução, o advogado do executado também deverá usufruir desse direito. Nos termos do Tema 587/STJ, a única limitação para a cumulação dos honorários advocatícios firmados na ação de execução com os dos embargos à execução é que seja respeitado o limite do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Tendo em vista que a Corte Especial do STJ afastou o arbitramento dos honorários por equidade, se o juiz entender que a atuação do advogado do executado foi irrisória na ação de execução, poderá arbitrar um percentual assim compatível, pois somente o somatório dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com o dos embargos à execução deverá respeitar o limite mínimo de dez por cento determinado pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1980956 SP 2022/0007715-3, Data de Julgamento: 06/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022) (g.n).

Destarte, a sentença não merece censura.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025